Tribunal: TJMT
Processo: 0023356-64.2013.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023356-64.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DA SILVA - CPF: 230.174.221-00 (APELANTE), LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO - CPF: 314.476.511-20 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DÉBITO ORIUNDO DE CONTRATODE FINANCIAMENTO – ENTREGA AMIGÁVEL DO VEÍCULO – SALDO DEVEDOR EXISTENTE – INSCRIÇÃO RESTRITIVA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A simples entrega amigável do bem dado em garantia em contrato de financiamento, não implica, necessariamente, na quitação da integralidade do saldo devedor. 2. Termo de entrega que estabelece possibilidade de haver saldo remanescente e estabelece a responsabilidade do devedor em quitá-lo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOAO BATISTA DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Indenização por Danos Morais
”

(Proc. no
0023356-64.2013.8.11.0041 - Cód. 816921
), ajuizada pela apelante contra BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, julgou improcedente os pedidos iniciais, por entender que “
a parte requerida logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, pois comprovou, de forma adequada, a existência de relação contratual com o autor, o que ensejou a cobrança de saldo remanescente e inclusão do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito,

condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a
exigibilidade
por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita (cf. Id. n.
200115093).

O autor/apelante alega que “
em que pese o termo de entrega amigável e confissão de dívida não acarretar a quitação automática do financiamento, caberia à apelada, após a realização da venda extrajudicial/leilão, prestar contas ao Apelante, bem como notificá-lo acerca da existência do saldo remanescente, fato este não comprovado nos autos
”, assim “
a inclusão do nome do Apelante nos órgãos de proteção ao crédito é totalmente ilícita, sendo fato gerador de danos morais
”.

Pede, então, o
provimento do recurso para que seja reformada a sentença e julgado procedente o seu pedido, a fim de condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais (
cf. Id. no 200115094).

Nas contrarrazões, a ré/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. no
200115097
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Em 04.12.2010, o apelante emitiu em favor do Banco/agravado Cédula de Crédito Bancário no 650134329 envolvendo a a
quisição do veículo Fiat Mille Fire Flex, ano 2007, placa
OY-0545
, garantido por alienação fiduciária, pelo valor de R$ 18.990,00 para pagamento em 60 prestações mensais, no valor de R$ 555.02, com vencimento final em 07.12.2015 (cf. Id. no 200115086 – Pág. 21
)
.

A apelante narra que devido a inúmeras dificuldades financeiras, não conseguiu honrar com suas obrigações contratuais, desse modo, o banco ajuizou a ação de busca e apreensão. Aduz que, o veículo foi apreendido por força de liminar, mas, em 04/05/2012,
realizou a entrega amigável do veículo ao Banco como pagamento do saldo devedor.

Afirma que, inobstante a devolução do veículo, o Banco ainda incluiu o nome do apelante no cadastro de inadimplentes no valor de R$21.200,00 (Id. no 200115086 – Pág. 143), motivo pelo qual ajuizou a presente ação de indenização por danos morais.

Após o regular trâmite processual, o d. magistrado julgou improcedente os pedidos da inicial, por entender que “
ficou demonstrado que o autor, apesar de ter devolvido o veículo mediante contrato de confissão de dívida, não quitou o saldo remanescente. Inclusive, o próprio autor não juntou nenhum documento que comprove o pagamento do valor restante”
(Cf. Id.

n.o 200115093
).

Inconformado, o apelante sustenta que “
“
em que pese o termo de entrega amigável e confissão de dívida não acarretar a quitação automática do financiamento, caberia à apelada, após a realização da venda extrajudicial/leilão, prestar contas ao Apelante, bem como notificá-lo acerca da existência do saldo remanescente, fato este não comprovado nos autos
”, assim “
a inclusão do nome do Apelante nos órgãos de proteção ao crédito é totalmente ilícita, sendo fato gerador de danos morais
”.

Pois bem.

De fato, consta do Termo de Entrega Amigável (Id no 200115086 – 144), que, dada a reconhecida impossibilidade de adimplir o contrato, o apelante realizou a entrega do veículo ao Banco, “
e a autoriza expressamente a promover a respectiva venda a terceiros e a utilizar o valor obtido para amortizar o saldo devedor, assinando para tanto o Documento Único de Transferência (01/T), obrigando-se tão logo seja comunicado por escrito pela BV FINANCEIRA, ao pagamento da diferença que se registrar
, sendo que “
ao montante do saldo devedor ora confessado, a BV FINANCEIRA poderá acrescer as despesas de guarda do bem entregue até n data de venda, despesas de transferência junto ao órgão de transito e honorários de despachante para efeitos da venda, bem assim, as despesas com multas, taxas e impostos, suportadas pela BV FINANCEIRA;

Não há nada ali indicando que houve a quitação total da dívida contratual só pela entrega amigável do veículo pelo apelante ao Banco/credor.

Aliás, o fato de o Banco ter recebido amigavelmente o veículo garantidor da dívida, não libera o devedor de responder pelas obrigações contratuais, já que a entrega amigável apenas impõe ao credor a obrigação de realizar a alienação do bem, devendo o valor apurado ser utilizado para amortizar eventual saldo devedor. Inexiste presunção de que, com a entrega do veículo, nada mais será devido ao credor, pois, como dito, a entrega não tem o condão de liberar a dívida, senão após a efetiva apuração do saldo devedor e pagamento deste.

No caso, o próprio apelante 30/11/2016 (Cf. Id no 200115086 – Pág. 94), em atendimento ao despacho do juízo, que determinou a juntada da certidão negativa do Serasa, informou que, em consulta ao Serasa não existia mais pendências no nome do requerente, o que mostra a ausência de fato ilícito, dada a legalidade de cobrança.

Desse modo, não há que se falar em indenização decorrente de irregular inscrição ou manutenção do nome do autor no cadastro de inadimplentes, pois decorrente do exercício regular de direito.

No mesmo sentido, este eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO - AÇÃO DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS – CONTRATO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR – INADIMPLÊNCIA - DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO REALIZADA – TERMO DE ENTREGA AMIGÁVEL - ENTREGA QUE NÃO IMPORTA EM QUITAÇÃO DA DÍVIDA E EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS - INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO MANTENEDOR SUMULA 359/STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A devolução ao credor do veículo por si só, não importa em quitação da dívida e extinção das obrigações assumidas no contrato de crédito direto ao consumidor (CDC) - Veículos. Não comprovada a quitação do contrato, não há falar em inscrição/manutenção indevida do nome da apelante nos serviços de proteção ao crédito, porquanto trata-se de exercício regular de direito do credor.Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição (Súmula 359 do STJ). Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (N.U 1000241-84.2023.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – DEVOLUÇÃO AMIGÁVEL DO VEÍCULO – TERMO DE ENTREGA E CONFISSÃO DE DÍVIDA – PREVISÃO EXPRESSA QUANTO À PERSISTÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE PELO PAGAMENTO DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE – INSCRIÇÃO LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE LESÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – 1o APELO

– CONHECIDO E PROVIDO

– 2oAPELO

–PREJUDICADO. A simples restituição do veículo, por meio do ‘termo de entrega amigável’, não implica a quitação total do débito decorrente do contrato de alienação fiduciária e, via de consequência, não desobriga o devedor de liquidar o saldo remanescente quando, vendida a coisa, o produto não bastar para a quitação do contrato. Mostra-se legítima a restrição de nome no rol de inadimplentes, quando decorrente do exercício regular de direito.(N.U 0010022-41.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterados os termos da r. sentença recorrida.

Custas pelo apelante, observado o disposto no §3 do Art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024